Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-23.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003250-23.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NARA TEREZINHA FORNARI - ME - CNPJ: 12.287.789/0001-92 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI - CPF: 589.521.529-72 (APELADO), NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI - CPF: 589.521.529-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.

Possível a
“
fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade
” (STJ, AgInt no REsp 1807900/RS).

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 177301708 – fls. 2), proferida em
execução fiscal
proposta contra
Nara Terezinha Fornari - ME
.

Assegura que, “
a Fazenda Pública Estadual reconheceu a ilegalidade do ICMS bem como a ocorrência da litispendência e, prontamente, tomou todas as providências atinentes ao cancelamento do débito espelhado na Certidão de Dívida Ativa executada e solicitou a extinção do feito, em outras palavras, a Fazenda Pública se valeu da faculdade esculpida no parágrafo 8º, do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais
”.

Assevera que deve ser aplicado o artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais, por se traduzir em “
sanção premial
” da Fazenda Pública, pois “
caso a certidão de dívida ativa ou parte de seu débito seja cancelado antes da decisão de primeira instância, confere-se ao Estado o benefício de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios
”.

Requer o provimento do recurso para que seja excluída a condenação em honorários advocatícios, subsidiariamente, sejam arbitrados por equidade, ou, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (Id. 177301712).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas processuais.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente no percentual que fixo de 8% sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 177301707).

Trata-se de execução fiscal, proposta em 5 de junho de 2020, extinta em razão da existência de litispendência com outra execução fiscal ajuizada anteriormente (autos, nº 1006853-75.2018.811.0040), na data de 26 de novembro de 2018, em que se discute a mesma certidão de dívida ativa nº 2017471750 no valor atualizado à época do ajuizamento desta de R$ 320.165,48: trezentos e vinte mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos (Processo Judicial Eletrônico nº 1006853-75.2018.811.0040, Primeira Instância, Id. 166846439).

Pois bem.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, quando se tratar de hipótese de extinção da execução fiscal em razão de litispendência, após a oposição de exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

Nada obstante a sentença ter sido prolatada em 14 de fevereiro de 2022
(Id. 177301706 – fls. 2)
, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que é possível a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [sem negrito no original]

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$
5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, correspondente ao mínimo fixado na tabela XIV de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 17 de novembro de 2023), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$
5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos
, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023